Tribunal: TJPA
Processo: 0002762-87.2012.8.14.0006
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-16

Inteiro teor:
1ª Turma de Direito Privado
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0002762-87.2012.8.14.0006
Acórdão Embargado nº 153.549
Comarca de Origem: Ananindeua
EMBARGANTE/APELANTE: FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA
REPRESENTANTE(S): OAB 8843 - GUSTAVO VAZ SALGADO (ADVOGADO)
EMBARGADO/APELADO: FRANCY LUCIA REIS DA SILVA
REPRESENTANTE(S): OAB 6769 - IVONE SILVA DA COSTA LEITAO (ADVOGADO)
RELATOR(A): DES(A).
JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. FURTO DE VEICULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª
Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, tudo nos termos do voto deste Relator.

Julgamento ocorrido na 35º sessão do Plenário Virtual, com início em 30 de novembro de 2020 e término em 09 de dezembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2020.
DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Relator
RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Apelação Cível
opostos por
FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA
(fls. 174/176) contra o Acórdão nº 153.549, de relatoria da Excelentíssima Desembargadora Marneide Trindade P. Merabet, no qual a E. 1ª Câmara Cível Isolada, por unanimidade de votos, conheceu do Recurso de Apelação e deu provimento parcial, nos termos do voto proferido (fls. 168/173), cujo ementa transcrevo abaixo:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. FURTO DE VEICULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA
.

1. A Súmula 130 do STJ disciplina:
A empresa responde perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veiculo ocorridos em seu estacionamento.
Inquestionável, pois, a responsabilidade da empresa pelo furto de veículos ocorrido em estacionamento de seu estabelecimento, cabendo à vitima comprova a ocorrência dos danos para ser indenizada. 2. No caso, embora o requerido/apelante afirme que não há prova de que o veiculo da autora foi furtado de seu estacionamento, não produziu nenhuma prova em seu favor; em depoimento o Senhor de prenome CHARLES, gerente do estabelecimento à época do ocorrido e quem atendeu pessoalmente a autora e sua companheira no dia do furto, em dois momentos diferentes, e que segundo o mesmo as orientou a registrar ocorrência policial, e que verificou as câmeras de saída do estacionamento não observando nada de anormal no dia do ocorrido, o que comprova, sem sombra de dúvida que tomou ciência da alegação da companheira da autora de que deixara o veiculo no estacionamento do Supermercado enquanto almoçava (nota do supermercado às fls. 23) e que o veiculo fora furtado; o apelante foi negligente, não guardou as filmagens daquele dia para fazer prova em seu favor. 3. No caso o Supermercado Formosa responde sim pelos danos sofridos pela autora em decorrência do furto de seu veiculo, entretanto, entendo que o
quantum f
ixado pelo Juízo
a quo
a titulo de danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é excessivo e deve ser minorado para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescida de juros de mora de 1% a. m. a contar desta decisão e correção monetária pelo INPC a contar desta decisão, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, para evitar o enriquecimento sem causa.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Nas razões dos Aclaratórios
, sustenta, em síntese, que a decisão seria omissa, pois no recurso de apelação interposto, debateu-se o argumento de que as filmagens não seriam o único meio de prova a serem utilizados. Alega que não feita nenhuma referência as provas produzidas pelo embargante. Defende ainda que foi debatido a inversão do ônus da prova, porém nada teria sido fundamentado.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria apontada e, que o presente recurso seja acolhido.

Contrarrazões foram apresentadas, às fls. 178/179, no qual requerem que o presente recurso seja rejeitado e, mantido em todos os seus termos.
Após redistribuição, coube-me a relatoria conforme consta na certidão de fl.180.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.
VOTO

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Antes de adentrar ao mérito do recurso, destaco que este será apreciado sob a ótica do CPC de 1973, haja vista que tanto o acordão como o recurso de embargos de declaração foram interpostos sob a égide do CPC/73.

Dito isto, passo à análise meritória do recurso.

Os Aclaratórios devem ser opostos quando a decisão embargada apresentar obscuridade, contradição ou mesmo omissão sobre determinado ponto, cujo pronunciamento judicial deveria ter se manifestado a respeito, nos termos do art. 535, do Código de Processo Civil/73, vigente à época,
in verbis
:
Art. 535. Cabem embargos de declaração quando:
(Redação dada pela Lei nº 8.950, de 13.12.1994)
I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;
(Redação dada pela Lei nº 8.950, de 13.12.1994)
II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.
(Redação dada pela Lei nº 8.950, de 13.12.1994)

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no V. Acórdão atacado a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no acórdão guerreado. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Alega o embargante que a decisão seria omissa, na medida que no recurso de apelação interposto, debateu-se o argumento de que as filmagens não seriam o único meio de prova a serem utilizados. Alega que não feita nenhuma referência as provas produzidas pelo embargante. Defende ainda que foi debatido a inversão do ônus da prova, porém nada teria sido fundamentado.

No entanto, como bem explicitado na decisão ora combatida, o conjunto probatório dos autos do processo foram todos analisados, porém o embargante não produziu provas convincentes de que o veículo da autora não foi furtado dentro de seu estabelecimento.

Ademais, quanto a inversão do ônus da prova, o mesmo foi debatido, tendo o autor comprovado que o furto ocorreu dentro do supermercado, ressalta-se ainda que em uma ação judicial no âmbito das relações de consumo, sendo o autor hipossuficiente e sendo suas alegações verossímeis, caberá ao fornecedor provar que a alegação do autor não encontra fundamento fático, fato este que não se desincumbiu.

Nessa senda, tenho que não se torna ocioso transcrever trechos da decisão combatida que, de forma clara e fundamentada, externou as razões de assim decidir, vejamos:
¿No caso, embora o requerido/apelante afirme que não há prova de que o veiculo da autora foi furtado de seu estacionamento, não produziu nenhuma prova em seu favor.
Em depoimento o Senhor de prenome CHARLES, gerente do estabelecimento à época do ocorrido e quem atendeu pessoalmente a autora e sua companheira no dia do furto, em dois momentos diferentes, e que segundo o mesmo as orientou a registrar ocorrência policial, afirma que verificou as câmeras de saída do estacionamento não observando nada de anormal no dia do ocorrido,
o que comprova, sem sombra de dúvida que tomou ciência da alegação da companheira da autora de que deixara o veiculo no estacionamento do Supermercado enquanto almoçava (nota do supermercado às fls. 23) e que o veiculo fora furtado
; o apelante foi negligente, não guardou as filmagens daquele dia para fazer prova em seu favor.
No caso é evidente que sabia que a autora havia registrado a ocorrência de furto do veiculo e que possivelmente seria acionado em decorrência do furto do veiculo, mas nada fez, quedou-se inerte.
Ao supermercado incumbia a prova de que todas as diligencias foram adotadas para garantir a segurança dos usuários do estacionamento enquanto faziam compras em seu estabelecimento, mas não o fez.
Acerca do dever de indenizar por ocorrência de furto de veiculo em estacionamento particular, vejamos os arestos a seguir:
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUROS ESPECIAL AgRg no AREsp 603026 SP 2014/0270041-0 (STJ). Data de publicação: 05/03/2015. Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RÉU. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 130/STJ. DANO MORAL. FIXAÇÃO DO QUANTUM. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento". 2. Não se mostra exorbitante a fixação do montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação moral decorrente de furto praticado em estacionamento de supermercado, porquanto o eg. Tribunal de origem agiu de acordo com as peculiaridades da espécie, não se mostrando nem exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelo agravado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
TJ-MG - Apelação Cível AC 10024111134854001 MG (TJ-MG). Data de publicação: 07/02/2014. Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO. SÚMULA 130 DO STJ. I - O furto de veículos em estacionamento de empresa acarreta o dever de indenizar os clientes pelos danos suportados. (Súmula 130 do STJ)
Ao dever de indenizar impõe-se a ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos artigos 186, 187 e 927, todo do Código Civil Brasileiro. E, o dever de reparar por danos causados na prestação defeituosa de serviços dispensa a prova da culpa do prestador, bastando para tanto a comprovação do dano e do nexo de causalidade, conforme o disposto no art. 14,
caput
, do CDC,
verbis
:
O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
Sobre a responsabilidade civil das empresas, por furtos de veículos em seus estacionamentos, a Súmula 130 do STJ disciplina:

Súmula 130 - A empresa responde perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veiculo ocorridos em seu estacionamento.
Inquestionável, pois, a responsabilidade da empresa pelo furto de veículos ocorrido em estacionamento de seu estabelecimento, cabendo à vitima comprova a ocorrência dos danos para ser indenizada.¿

Diante do que foi exposto acima, não tem o que se falar em decisão omissa, pois os argumentos foram claros e fundamentados.

Antes de mais, mister destacar que o C. STJ já pacificou sua jurisprudência no sentido da desnecessidade de o magistrado apreciar um a um todos os pedidos formulados pela parte (EDcl no MS 21.315/DF, DJe 15/06/2016). É ver:
(...)
VI -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
. (EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) (...) (AgInt no AREsp 913.080/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) GRIFO NOSSO.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:
¿Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração - não de substituição¿ (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Com essas considerações, entendo que, embora sejam compreensíveis o denodo e o esforço com que o douto causídico defende a causa que patrocina, no presente caso, não há o vício de omissão apontado, posto que o
decisum
embargado apreciou devidamente todos os pontos trazidos à análise

Quanto ao prequestionamento, à luz do disposto no art. 1021 do CPC, se consideram incluídos no acórdão elementos que o embargante suscitou.

Desse modo,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração e os

REJEITO
, nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto.

Belém-PA, 15 de dezembro de 2020.
DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Relator